Tribunal: TJSP
Processo: 1012826-09.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90-.

RÉ - MULTA CONTRATUAL - EXIGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORA - CONTRATO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DA FIDELIZAÇÃO - AVENÇA - RENOVAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90-.

RÉ - MULTA CONTRATUAL - EXIGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORA - CONTRATO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DA FIDELIZAÇÃO - AVENÇA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - NÃO IMPLICAÇÃO DA COBRANÇA DA PENALIDADE - PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.